Tribunal: TJPA
Processo: 0847633-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847633-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAMAR PIEDADE BAIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
O acórdão embargado conhece e nega provimento ao recurso de apelação;

2
- O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado;

3
- A respeito da justiça gratuita, o entendimento pacífico é de que, na ausência de pronunciamento do magistrado sobre o pedido, ocorre o deferimento tácito;

4
- Em que pese a presunção do deferimento tácito da gratuidade da justiça, mostra-se cabível o acolhimento do pedido do embargante de manifestação expressa sobre a concessão da benesse;

5-
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0847633-11.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ITAMAR PIEDADE BAIA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento (Id. 17453132) opostos por
ITAMAR PIEDADE BAIA
em face de acórdão (Id. 17078767) que nega provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os Embargos de Declaração, para que conste expressamente na decisão o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos (Id 17580662).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado por ausência de pronunciamento a respeito do pedido de justiça gratuita formulado.

Noto que o autor, ora embargante, formulou pedido de justiça gratuita, em sua inicial, sobre o que não se manifestou o juízo
a quo
, embora tenha ressaltado, no dispositivo da sentença, a ausência de condenação do autor em custas e honorários. Na fase recursal, o apelante informou tal fato e reiterou o pedido de justiça gratuita. Não houve pronunciamento sobre a matéria no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

A respeito da justiça gratuita, o entendimento pacífico é de que, na ausência de pronunciamento do magistrado sobre o pedido, ocorre o deferimento tácito.

Destaco julgado do STJ nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. SERVIDOR MUNICIPAL CARAGIIATATIIBA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - REALIZAÇÃO APÓS A INATIVAÇÃO - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE: - AINDA QUE REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE O SERVIDOR, NÃO É POSSÍVEL A SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, APÓS A INATIVAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. I - Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum acerca de apostilamentos pecuniários na aposentadoria de servidor municipal.Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para apostilar a progressão funcional e fazer o pagamento das diferenças salariais. No STJ conheceu-se do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. Seguiu-se o presente embargos de declaração. II -
Os embargos merecem acolhimento. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial"
.( AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.IV - Embargos de declaração acolhidos, com esclarecimentos e para deferir o benefício da justiça gratuita.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2236913 SP 2022/0338319-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)” (Grifado)

Assim, em que pese a presunção do deferimento tácito da gratuidade da justiça, na espécie, entendo cabível o acolhimento do pedido do embargante de manifestação expressa sobre a concessão da benesse.

Ante o exposto
, conheço e acolho os embargos de declaração para consignar o deferimento da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024